Tribunal: TJMT
Processo: 1052325-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052325-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 045.728.021-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), T. L. GASPAR REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 29.273.132/0001-79 (APELANTE), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), T. L. GASPAR REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 29.273.132/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), ALBERTO PONTES FILHO - CPF: 042.549.966-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1052325-62.2019.8.11.0041

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: DAYANE DA SILVA RODRIGUES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – FUNDO DE RESERVA – NÃO DEVOLUÇÃO – CLÁUSULA PENAL – EFETIVO PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A administradora de consórcio pode reter os valores pagos pelo consorciado desistente, a título de taxa de administração, taxa de adesão e de prêmio de seguro, conforme a previsão expressa no contrato e em conformidade com a jurisprudência.

O fundo de reserva que tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído.

A aplicação da cláusula penal só é devida quando a
desistência
do consorciado em participar do grupo de consórcio traz efetivo prejuízo.

Nos termos do enunciado n. 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1052325-62.2019.8.11.0041

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: DAYANE DA SILVA RODRIGUES

Proc. referência
: Ação Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição c/c Indenização por Danos Morais n. 1052325-62.2019.8.11.0041 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO
: Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Dayane da Silva Rodrigues em desfavor de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para determinar a devolução dos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais), até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo do consórcio, atualizadas monetariamente pelo INPC e juros de mora a partir de 30 dias do término do grupo, bem como determinar que na devolução das parcelas não fosse incluída a taxa de administração nem o prêmio de seguro. Condenou, ainda, as despesas processuais pró-rata e que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que na devolução dos valores pagos no contrato de consórcio deverá ocorrer o decote/retenção da taxa de adesão, taxa de administração, do prêmio de seguro, do fundo de reserva e da multa de 20%, com base na Lei 11.795/2008 e no pactuado entre as partes, bem como que as prestações são reajustadas por indexador próprio e não há como corrigir monetariamente.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e que sejam descontadas as taxas de adesão, fundo de reserva e cláusula penal.

CONTRARRAZÕES
: Id. 113659460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1052325-62.2019.8.11.0041

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: DAYANE DA SILVA RODRIGUES

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO
: Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Dayane da Silva Rodrigues em desfavor de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para determinar a devolução dos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais), até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo do consórcio, atualizadas monetariamente pelo INPC e juros de mora a partir de 30 dias do término do grupo, bem como para determinar que na devolução das parcelas não fosse incluída a taxa de administração e nem o prêmio de seguro.

Condenou, ainda, as despesas processuais
pro rata
e para que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Da delimitação fática

Trata-se a espécie de recurso decorrente de sentença de parcial procedência da ação que objetiva receber valores referentes à aquisição de consórcio, sobre alegação de propaganda enganosa de cota premiada.

Narra, a autora apelada que celebrou em 07/01/2019 o Contrato de Consórcio n. 437649 com a primeira requerida, aqui apelante, Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., por meio da intermediadora, segunda requerida (T.L. Gaspar Representações), para aquisição de veículo, com a promessa verbal de contemplação premiada do crédito no período de 07 (sete) dias, após o pagamento da entrada, todavia, descobriu tratar de um golpe para vender as cartas de crédito.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender que não ficou demonstrado o ato ilícito imputado à parte requerida e, diante da desistência do contrato de consórcio, determinou a devolução integral dos valores pagos, sem a retenção a título de taxa de administração e de seguro.

Contra a sentença recorre a requerida Multimarcas, para a retenção dos valores referentes às taxas que alega terem sido pactuadas, quais sejam, taxa de administração e de adesão, fundo de reserva, seguro e a multa contratual de 20%.

O cerne do apelo está em saber se cabe a retenção de valores cobrados a
título de taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, prêmio de seguro e multa contratual de 20%.

Inicialmente, cumpre anotar que, que os contratos de consórcio encerram relação de consumo, porquanto estão submetidos à incidência do Código de Defesa do Consumidor
.

Diante da aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor, não há falar na impossibilidade de rever cláusulas contratuais tidas por ilegais ou abusivas.

Anota-se, ainda, que a restituição de valores deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do encerramento do grupo de
consórcio
, entendimento já consolidado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1111270/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos
.

Pois bem.

É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato, de desistir do negócio entabulado quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

No caso concreto, vê-se que a autora apelada teve acesso a todas as informações acerca do contrato de consórcio, como também foi dada a ela ciência das regras que regem o grupo ao qual se associou livremente.

Verifica-se que o contrato de adesão entabulado entre as partes prevê na sua Cláusula Quadragésima Terceira, no parágrafo primeiro, a multa contratual de 20% do montante líquido a restituir e, no parágrafo segundo dispõe que, da quantia paga a ser restituída a administradora do consórcio decotará valores a título de taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva e seguro de vida (Id. 113656955 - pág.5).

Em relação aos valores que podem ser descontados da quantia a ser devolvida para a consorciada desistente, deve ser observado o disposto no contrato em conformidade com o permitido na jurisprudência, portanto, na espécie, verifica-se possível a retenção da taxa de administração, da taxa de adesão e do prêmio de seguro previsto.

Ressalta-se que é permitida quando da devolução das parcelas pagas, a retenção da taxa de administração e de adesão, porque a administradora de consórcios faz jus a essa remuneração pelos trabalhos de gerir e de administrar o grupo, notadamente porque a parte requerida apelante não concorreu com o desfazimento da avença.

Notadamente quanto à taxa de administração a fixação está sedimentada pela Súmula 538 do STJ, cujo verbete ficou consignado:

“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”

Na mesma linha, a administradora de consórcio pode reter os valores pagos pelo consorciado desistente, a título de prêmio de seguro, conforme a previsão expressa da cláusula quadragésima terceira referida.

Por outro lado, o fundo de reserva que tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído, o que não ocorreu, razão porque não é cabível sua retenção.

Acerca do tema:

“
O Fundo de Reserva tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo e será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído, motivo pelo qual não é cabível sua retenção pela administradora de consórcio.-Devem ser arbitrados juros de mora para o caso de descumprimento da obrigação de restituir as prestações pagas, com a ressalva de que somente incidirão após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial ou da data de contemplação da cota do consorciado desistente
.” (TJ-MG - AC: 10000181080383001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 25/07/2019).

Registra-se, ademais, que eventual saldo positivo do fundo de reserva deve ser rateado entre todos os consorciados, incluindo-se os participantes excluídos ou desistentes, na proporção de suas respectivas contribuições, sob pena de enriquecimento sem causa dos participantes ativos.

Assim, considerado que a consorciada desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo, quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos, não há motivo para excluí-la da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. Nesse sentido: (REsp 1363781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014). Na mesma linha:
REsp n. 1887621/CE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 19/10/2020,, publicado em 22/10/2020.

No que tange a cláusula penal, nos termos da jurisprudência do STJ, a cobrança no contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, que a saída do consorciado prejudicou o grupo, o que não ficou demonstrado no caso concreto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

No mesmo sentido:
(AgRg no REsp 1483513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 26/4/2016)
.

De outro giro, a restituição das parcelas quitadas pela autora deve ser realizada com correção monetária, esta incidente desde o desembolso, como já estabelecido na sentença recorrida.

Realça-se, no que tange à correção monetária, esta nada mais é que a manutenção do poder de compra do dinheiro, portanto, cabível a sua incidência se dar pelos índices oficiais,
que melhor reflita a realidade inflacionária.

No caso em análise a sentença recorrida em está em conformidade com a orientação do STJ ao determinar a correção monetária com base no INPC.

Além disso, a correção monetária incidente sobre as parcelas pagas pelo consorciado que abandona o grupo já é matéria sumulada pelo STJ, aplicável à espécie, a saber:

“Súmula 35
- Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.”

Quanto aos juros de mora, estes devem incidir sobre o valor a ser devolvido apenas a partir do trigésimo dia de encerramento do plano, ou seja, após o encerramento do prazo fixado para a devolução de valores, conforme entendimento do STJ.

Nesse sentido, o AgRg no REsp 1324673/SP:

“
Os juros de mora incidem a partir de quando se esgota o prazo para a administradora do consórcio proceder ao reembolso
.”

Dessa forma, quanto à atualização monetária da quantia a ser devolvida pela administradora de consórcio, a sentença não comporta reformas.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso para reformar, em parte, a sentença recorrida, para determinar que a requerida, aqui apelante, restitua à autora/apelada, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do encerramento do grupo, com as deduções quanto à taxa de administração, taxa de adesão e do prêmio de seguro.

Diante do provimento parcial, deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022